Tribunal: TJES
Processo: 5011708-76.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011708-76.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ROBERTO VINDILINO DE CARVALHO e outros (2)
RECORRIDO: LAELIO DE JESUS REIS e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
DIREITO CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. LUCROS CESSANTES. RESPONSABILIDADE DO CAUSADOR DO ACIDENTE. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE RECURSO. SENTENÇA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que condenou o réu ao pagamento de indenização por danos materiais (lucros cessantes), em razão de acidente de trânsito que teria impedido os autores de exercerem atividade laboral como motoristas de aplicativo. Ambas as partes interpuseram recurso; contudo, os autores desistiram expressamente do recurso interposto, restando apenas o recurso do réu para apreciação.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se: (i) a existência de responsabilidade do réu pelos lucros cessantes decorrentes do acidente; e (ii) a adequação do critério adotado para fixação do valor indenizatório.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. No mérito, mantida a sentença que reconheceu a responsabilidade do recorrente pelo acidente e fixou corretamente os lucros cessantes com base na média de rendimentos brutos, aplicando redutor de 40% a título de despesas ordinárias. A alegada culpa exclusiva da seguradora pela demora nos reparos não afasta a responsabilidade do causador direto do acidente.

IV – DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O causador do acidente de trânsito responde pelos lucros cessantes, mesmo que haja atraso da seguradora no conserto do veículo. 2. A fixação dos lucros cessantes com base na média bruta de rendimentos, com posterior dedução percentual para despesas operacionais, é válida quando devidamente fundamentada e proporcional."

___________

Dispositivo citado relevante:
CC/02, arts. 186 e 927
.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR; ApCiv 0009311-62.2020.8.16.0173; Umuarama; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Antonio Domingos Ramina Junior; Julg. 17/03/2025; DJPR 17/03/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5011708-76.2024.8.08.0048

RECORRENTE: JOSE ROBERTO VINDILINO DE CARVALHO

RECORRIDO: LAELIO DE JESUS REIS e outro

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
:
DIREITO CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. LUCROS CESSANTES. RESPONSABILIDADE DO CAUSADOR DO ACIDENTE. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE RECURSO. SENTENÇA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que condenou o réu ao pagamento de indenização por danos materiais (lucros cessantes), em razão de acidente de trânsito que teria impedido os autores de exercerem atividade laboral como motoristas de aplicativo. Ambas as partes interpuseram recurso; contudo, os autores desistiram expressamente do recurso interposto, restando apenas o recurso do réu para apreciação.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se: (i) a existência de responsabilidade do réu pelos lucros cessantes decorrentes do acidente; e (ii) a adequação do critério adotado para fixação do valor indenizatório.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. No mérito, mantida a sentença que reconheceu a responsabilidade do recorrente pelo acidente e fixou corretamente os lucros cessantes com base na média de rendimentos brutos, aplicando redutor de 40% a título de despesas ordinárias. A alegada culpa exclusiva da seguradora pela demora nos reparos não afasta a responsabilidade do causador direto do acidente.

IV – DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O causador do acidente de trânsito responde pelos lucros cessantes, mesmo que haja atraso da seguradora no conserto do veículo. 2. A fixação dos lucros cessantes com base na média bruta de rendimentos, com posterior dedução percentual para despesas operacionais, é válida quando devidamente fundamentada e proporcional."

___________

Dispositivo citado relevante:
CC/02, arts. 186 e 927
.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR; ApCiv 0009311-62.2020.8.16.0173; Umuarama; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Antonio Domingos Ramina Junior; Julg. 17/03/2025; DJPR 17/03/2025.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais ajuizada por RENATA CARINA ABREU DOMINGUES e LAELIO DE JESUS REIS em face de JOSE ROBERTO VINDILINO DE CARVALHO, em razão de acidente de trânsito que teria causado prejuízos aos autores, que utilizavam o veículo envolvido para atividades laborais por meio da plataforma Uber.

Sobreveio sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos materiais, a título de lucros cessantes.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso inominado.

Posteriormente, os autores RENATA CARINA ABREU DOMINGUES e LAELIO DE JESUS REIS requereram a desistência do recurso por eles interposto.

Permanece, assim, para análise apenas o recurso interposto pelo réu, JOSE ROBERTO VINDILINO DE CARVALHO.

Eis o relatório.

PROJETO DE VOTO

Da homologação da desistência

Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, é lícito à parte desistir do recurso interposto, a qualquer tempo antes da publicação do acórdão, sendo desnecessária a anuência da parte contrária.

No presente caso, os autores RENATA CARINA ABREU DOMINGUES e LAELIO DE JESUS REIS manifestaram expressamente sua desistência do recurso inominado por eles interposto, antes do julgamento do feito.

Diante disso, com fundamento no art. 998 do CPC, aplicado subsidiariamente ao rito dos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95), homologo a desistência do recurso interposto pelos autores, para que produza os efeitos legais, restando apenas o recurso inominado interposto pelo réu, JOSE ROBERTO VINDILINO DE CARVALHO, a ser analisado.

Da gratuidade de justiça

Reconsidero a decisão anterior que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por JOSE ROBERTO VINDILINO DE CARVALHO.

O recorrente esteve assistido pela Defensoria Pública em primeiro grau, o que por si só já enseja a presunção relativa de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. Ademais, na fase recursal, foi nomeado advogado dativo para a interposição do presente recurso inominado, o que reforça a ausência de condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

Diante desse contexto, e à luz do princípio do acesso à justiça, defiro o pedido de gratuidade de justiça exclusivamente ao recorrente JOSE ROBERTO VINDILINO DE CARVALHO.

Do mérito

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

O Código Civil, em seus artigos 186 e 927, estabelece que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causar dano a outrem é obrigado a repará-lo. Mais especificamente, o artigo 944 do mesmo diploma legal dispõe que a indenização mede-se pela extensão do dano. Tais dispositivos consagram a responsabilidade civil subjetiva, baseada na tríade: ação ou omissão, dano e nexo de causalidade.

No presente caso, a parte recorrente alega que agiu de boa-fé, que o atraso na reparação do veículo se deu por culpa exclusiva da seguradora e que, portanto, não haveria nexo causal entre sua conduta e os lucros cessantes experimentados pela parte autora. Aduz ainda erro no arbitramento do valor indenizatório, requerendo sua redução para R$ 6.051,28, com base em cálculo que considera os rendimentos líquidos da parte autora.

Não assiste razão ao recorrente.

Em relação à alegada ausência de responsabilidade, importante destacar que aquele que causa acidente de trânsito responde pelos prejuízos dele decorrentes, inclusive pelos lucros cessantes, ainda que haja eventual atraso da seguradora na conclusão dos reparos. O fato de o recorrente ter agido de boa-fé e de ter comunicado prontamente a seguradora não é suficiente para afastar a responsabilidade objetiva pelos danos causados, nos termos do art. 927 do Código Civil.

Como bem fundamentado na sentença, a boa-fé do requerido não exclui sua obrigação de indenizar os prejuízos que decorreram diretamente do acidente por ele causado, sendo irrelevante a posterior demora da oficina ou da seguradora no conserto do veículo. Trata-se de consequência previsível e direta da conduta culposa do recorrente, que deu causa ao evento danoso.

Destaca-se o seguinte precedente:

PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. CULPA DO MOTORISTA DO AUTOMÓVEL DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA E DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. LUCROS CESSANTES, DANOS MATERIAIS, DANOS MORAIS E DANOS ESTÉTICOS DEVIDOS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes as pretensões iniciais da autora, formuladas em razão de acidente de trânsito envolvendo a motociclista, ora Apelante, e o motorista do veículo HB20. II. Questão em discussão2. Há três questões a serem analisadas no presente apelo: (I) apurar se a responsabilidade pela ocorrência do acidente deve ser imputada ao réu João Henrique, condutor do automóvel HB20; (II) no caso de reforma da sentença, verificar se é possível a condenação solidária dos demais requeridos; (III) em caso de condenação, averiguar se são devidos os lucros cessantes, deferidos em decisão liminar, e se devem ser indenizados os danos materiais, morais e estéticos alegados pela autora na inicial. III. Razão de decidir3. Considerando que o condutor do veículo HB20 reconheceu à autoridade policial que invadiu a pista da direita e atingiu a moto da autora, essa versão deve prevalecer, pois é compatível com as demais informações registradas no Boletim de Ocorrência. Embora o requerido tenha modificado, em juízo, sua versão dos fatos, verifica-se que não apresentou evidências robustas para desconstituir as demais provas dos autos, não se desincumbindo de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC/2015), razão pela qual deve ser responsabilizado pela ocorrência do acidente em análise. 4.
Conforme a jurisprudência do STJ, Há responsabilidade objetiva e solidária do proprietário de veículo envolvido em acidente de trânsito provocado por atos culposos de terceiro que o conduz e provoca o acidente (AgInt no AREsp nº 2.570.114/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.
) 5.
Nos termos da Súmula nº 537 do STJ, em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente, junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.
6. Verifica-se que os lucros cessantes concedidos liminarmente são devidos, considerando a impossibilidade temporária de a autora exercer suas atividades habituais e profissionais, conforme declaração médica. 7. A pretensão indenizatória em razão dos prejuízos materiais deve ser acolhida apenas com relação às despesas efetivamente comprovadas. Diante das particularidades do caso e da gravidade das sequelas devem se acolhidas as pretensões indenizatórias por danos morais e estéticos. lV. Dispositivo e tese8. Recurso da parte autora conhecido e provido em parte para reformar a sentença de improcedência, julgando-se parcialmente procedente a demanda para o fim de: Reconhecer a culpa do requerido João Henrique Caetano de Oliveira pelo acidente; condenar solidariamente o condutor e os requeridos Wilson Rodrigues Moreira Junior e Allianz Seguros S/A; julgar procedentes os pedidos indenizatórios por danos morais e estéticos, e julgar parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais, mantendo-se os lucros cessantes concedidos em fase liminar. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §2º e art. 373, II; CTB, art. 28, art. 29, incisos I e II, §2º, e art. 34; CC, art. 186 e art. 927. Jurisprudência relevante citada: TJPR, Apelação Cível 0016361-83.2014.8.16.0001, 8ª Câmara Cível, Rel. Des. Gilberto Ferreira, j. 01.03.2018; TJPR, Apelações Cíveis 0032608-75.2020.8.16.0019, 8ª Câmara Cível, Rel. Des. Luciano Carrasco Falavinha Souza, j. 20.03.2024; TJPR, Apelação Cível 0017821-81.2019.8.16.0017, 8ª Câmara Cível, Rel. Desª Themis de Almeida Furquim, j. 29.05.2024. STJ, AgInt no AREsp nº 2.570.114/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 26/8/2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.615.062/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, j. 19/8/2024. (TJPR; ApCiv 0009311-62.2020.8.16.0173; Umuarama; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Antonio Domingos Ramina Junior; Julg. 17/03/2025; DJPR 17/03/2025). (Grifo nosso)

No tocante ao valor arbitrado, também não prospera a insurgência recursal.

Para a fixação dos danos materiais decorrentes dos lucros cessantes, o juízo de origem adotou como critério a média dos valores brutos recebidos pelo autor por meio da plataforma Uber nos meses de março, abril e maio de 2023 (ID 9875696). Os valores brutos registrados foram os seguintes:

R$ 4.830,99 (mar/23)

R$ 6.713,55 (abr/23)

R$ 7.361,32 (mai/23)

A média mensal desses valores brutos corresponde a R$ 6.301,95. A partir desse valor, o juízo aplicou o redutor de 40%, a título de despesas ordinárias relacionadas à atividade do motorista (combustível, manutenção, taxas da plataforma, etc.), resultando no valor líquido estimado de R$ 3.781,17.

Considerando que o período de impossibilidade de exercício da atividade foi de dois meses, o total devido a título de lucros cessantes foi fixado em R$ 7.562,34 (R$ 3.781,17 x 2), quantia que se revela razoável e proporcional diante das provas documentais constantes dos autos.

Importante destacar que, embora o réu tenha defendido a adoção da média líquida já descontadas as taxas da plataforma, o critério adotado pelo juízo de origem — com base na média bruta e posterior abatimento percentual — mostra-se mais adequado, por contemplar de forma global os custos da atividade, inclusive a taxa de intermediação da Uber, como mencionado na sentença.

Dessa forma, mantenho o valor fixado a título de danos materiais com base na fundamentação supra.

DISPOSITIVO

I
STO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, nos termos do Enunciado n. 11 do Colegiado da Turma Recursal.

Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, porém suspendo a exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

Homologo
, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao rito dos Juizados Especiais (art. 1º da Lei 9.099/95), a
desistência do recurso inominado
interposto por RENATA CARINA ABREU DOMINGUES e LAELIO DE JESUS REIS, para que produza seus regulares efeitos legais, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação ao referido recurso.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)